Tribunal: TJES
Processo: 5006083-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – OPERAÇÕES POSSIVELMENTE ORIGINADAS DE FRAUDE – SÚMULA 479 DO STJ – LIMITES DA COGNIÇÃO A SER EMPREENDIDA NA INSTÂNCIA RECURSAL – COMINAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – ART. 537 DO CPC/2015 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ARBITRADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

2)
No caso em apreço, em que pese a argumentação do recorrente de que “não há comprovação de que as transações tenham sido realizadas mediante fraude ou que a instituição financeira tenha culpa pelos fatos noticiados” (Id 1804151, p. 9), há fundados indícios de que o demandante tenha, de fato, sido vítima de fraude perpetrada por meio do aplicativo Whatsapp, conforme se infere da verossímil narrativa contida na petição inicial e da documentação que instrui a lide originária.

3)
A MMª Juíza prolatora da decisão agravada não antecipou qualquer juízo de valor acerca da responsabilidade pelos danos alegados pelo demandante – se da instituição financeira ou do próprio correntista ao “fragilizar as informações de sua conta bancária” conforme alegado pelo banco agravante, ao prestar informações pessoais e sigilosas por meio do aplicativo Whatsapp – tendo em vista que Sua Exa., ao conceder a tutela provisória, visou apenas minimizar os prejuízos do demandante ao determinar a suspensão das cobranças, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial, relacionadas às operações supostamente fraudulentas.

4)
Extrapola os limites impostos à cognição desta instância revisora a tese do agravante de que não teria haviado falha na prestação de serviços ou de segurança, pelo fato de o agravado ter “fragilizado seus dados e permitido a ação de fraudadores”, pois, como já dito, nem sequer pronunciou-se a MMª Juíza em relação a esse ponto ao vedar, tão somente, a realização de cobranças que estejam relacionadas às operações alegadamente fraudulentas, diante do inegável receio de dano grave ou de difícil reparação a que se encontra sujeita a parte autora.

5
)
Deve ser afastada a tese recursal centrada na impossibilidade de cominação de multa diária, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, imediata cessação das cobranças referentes às operações bancárias cuja legitimidade é questionada, é perfeitamente possível a fixação de multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional.

6)
O valor fixado na decisão não é excessivo ou exorbitante e somente alcançará quantia expressiva se a instituição financeira recorrente estiver predisposta a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta – que não parece ser algo complexo ou que exija prolongado prazo para ser cumprida – e não sofrerá o prejuízo financeiro que, a bem da verdade, é o real motivo de buscar a reforma da decisão.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006083-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE PA PROCOPIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco
Santander
Brasil S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (Id 1804156) que, nos autos da “
ação anulatória de cobrança bancária e indenizatória
” ajuizada por
Diego Henrique Pá Procópio
(Id 1804160), deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que o banco requerido se abstenha de cobrar o demandante, judicial ou extrajudicialmente, pelos débitos decorrentes de quaisquer transações realizadas entre os dias 13/07/2021 e 19/07/2021, incluindo quaisquer encargos incidentes e mensalidades dos empréstimos e os valores referentes a cheque especial, sob pena de incidir multa diária, a partir do 10º dia da intimação, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1804151), em síntese, que:
(i)
a providência requerida pelo agravado é satisfativa da pretensão de mérito, razão pela qual demanda dilação probatória, ao menos com a instauração do contraditório, por não haver urgência ou dano irreparável que justifique a medida excepcional concedida;
(ii)
não há comprovação de que as transações tenham sido realizadas mediante fraude ou que a instituição financeira tenha culpa pelos fatos noticiados;
(iii)
o agravado

fragilizou as informações quanto ao QR CODE, após o recebimento de ligação dos possíveis fraudadores, que não possuem qualquer relação com o requerido;
(iv)
as instituições financeiras não têm como impedir este tipo de contato dos estelionatários, mas têm o dever de fornecer todos os meios de proteção aos clientes, além de disponibilizarem dispositivos de segurança hábeis a inibir condutas criminosas;
(v)
a situação apresentada não demonstra falha de prestação de serviços ou falha na segurança, uma vez que foi o próprio recorrido que fragilizou os seus dados permitindo a ação dos fraudadores;
(vi)
a aplicação de multa coercitiva apenas é efetiva em se tratando de descumprimento de forma reiterada da obrigação, o que não se verifica; e
(vii)
para que maiores prejuízos não lhe sejam causados, necessário se faz a atribuição de eficácia suspensiva ao presente recurso, no tocante a aplicação da multa.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1823417).

Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2156499), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco
Santander
Brasil S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (Id 1804156) que, nos autos da “
ação anulatória de cobrança bancária e indenizatória
” ajuizada por
Diego Henrique Pá Procópio
(Id 1804160), deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que o banco requerido se abstenha de cobrar o demandante, judicial ou extrajudicialmente, pelos débitos decorrentes de quaisquer transações realizadas entre os dias 13/07/2021 e 19/07/2021, incluindo quaisquer encargos incidentes e mensalidades dos empréstimos e os valores referentes a cheque especial, sob pena de incidir multa diária, a partir do 10º dia da intimação, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1804151), em síntese, que:
(i)
a providência requerida pelo agravado é satisfativa da pretensão de mérito, razão pela qual demanda dilação probatória, ao menos com a instauração do contraditório, por não haver urgência ou dano irreparável que justifique a medida excepcional concedida;
(ii)
não há comprovação de que as transações tenham sido realizadas mediante fraude ou que a instituição financeira tenha culpa pelos fatos noticiados;
(iii)
o agravado

fragilizou as informações quanto ao QR CODE, após o recebimento de ligação dos possíveis fraudadores, que não possuem qualquer relação com o requerido;
(iv)
as instituições financeiras não têm como impedir este tipo de contato dos estelionatários, mas têm o dever de fornecer todos os meios de proteção aos clientes, além de disponibilizarem dispositivos de segurança hábeis a inibir condutas criminosas;
(v)
a situação apresentada não demonstra falha de prestação de serviços ou falha na segurança, uma vez que foi o próprio recorrido que fragilizou os seus dados permitindo a ação dos fraudadores;
(vi)
a aplicação de multa coercitiva apenas é efetiva em se tratando de descumprimento de forma reiterada da obrigação, o que não se verifica; e
(vii)
para que maiores prejuízos não lhe sejam causados, necessário se faz a atribuição de eficácia suspensiva ao presente recurso, no tocante a aplicação da multa.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Como se sabe, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

No caso em apreço, em que pese a argumentação do recorrente de que “
não há comprovação de que as transações tenham sido realizadas mediante fraude ou que a instituição financeira tenha culpa pelos fatos noticiados
” (Id 1804151, p. 9), há fundados indícios de que o demandante tenha, de fato, sido vítima de fraude perpetrada por meio do aplicativo Whatsapp, conforme se infere da verossímil narrativa contida na petição inicial e da documentação que instrui a lide originária.

É oportuno o registro de que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Faço a ressalva porque a MMª Juíza prolatora da decisão agravada
não antecipou qualquer juízo de valor acerca da responsabilidade
pelos danos alegados pelo demandante – se da instituição financeira ou do próprio correntista ao “fragilizar as informações de sua conta bancária” conforme alegado pelo banco agravante, ao prestar informações pessoais e sigilosas por meio do aplicativo Whatsapp – tendo em vista que Sua Excelência, ao conceder a tutela provisória, visou apenas minimizar os prejuízos do demandante ao determinar a suspensão das cobranças, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial, relacionadas às operações supostamente fraudulentas.

Diante disso, extrapola os limites impostos à cognição desta instância revisora a tese do agravante de que não teria haviado falha na prestação de serviços ou de segurança, pelo fato de o agravado ter “
fragilizado seus dados e permitido a ação de fraudadores
”, pois, como já dito, nem sequer pronunciou-se a MMª Juíza em relação a esse ponto ao vedar, tão somente, a realização de cobranças que estejam relacionadas às operações alegadamente fraudulentas, diante do inegável receio de dano grave ou de difícil reparação a que se encontra sujeita a parte autora.

No que se refere ao aventado
error in judicando
ao assim determinar, não vislumbro razoável possibilidade de êxito da argumentação do banco agravante, ao alegar que “
não
h
á
urgência ou dano irreparável que justifique a medida excepcional concedida
” (Id 1804151, p. 8).

Ora, o
periculum in mora
deve ser evitado para o agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), haja vista ser manifesta a maior potencialidade de dano ao agravado – cobranças pela via judicial e/ou extrajudicial, inscrição em cadastros de maus pagadores e outras medidas coercitivas – quando comparado ao receio meramente patrimonial manifestado pela instituição ora agravante.

No mais, verifico que o maior esforço argumentativo do banco agravante é dedicado à multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da determinação contida na decisão agravada, cujo descabimento e excessividade são sustentados nas razões recursais.

Sem dúvida, deve ser afastada a tese recursal centrada na impossibilidade de cominação de multa diária, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, imediata cessação das cobranças referentes às operações bancárias cuja legitimidade é questionada, é perfeitamente possível a fixação de multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional.

A propósito, vejamos a redação do art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

De igual forma, não há relevância na argumentação do agravante de que a multa diária teria sido arbitrada em valor extremamente excessivo (R$ 500,00) e de que sua manutenção poderá ensejar enriquecimento sem causa do agravado.

Ora, o valor fixado na decisão não é excessivo ou exorbitante e somente alcançará quantia expressiva se a instituição financeira recorrente estiver predisposta a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta – que não parece ser algo complexo ou que exija prolongado prazo para ser cumprida – e não sofrerá o prejuízo financeiro que, a bem da verdade, é o real motivo de buscar a reforma da decisão.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e

lhe nego provimento
.

É como voto!

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – OPERAÇÕES POSSIVELMENTE ORIGINADAS DE FRAUDE – SÚMULA 479 DO STJ – LIMITES DA COGNIÇÃO A SER EMPREENDIDA NA INSTÂNCIA RECURSAL – COMINAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – ART. 537 DO CPC/2015 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ARBITRADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

2)
No caso em apreço, em que pese a argumentação do recorrente de que “não há comprovação de que as transações tenham sido realizadas mediante fraude ou que a instituição financeira tenha culpa pelos fatos noticiados” (Id 1804151, p. 9), há fundados indícios de que o demandante tenha, de fato, sido vítima de fraude perpetrada por meio do aplicativo Whatsapp, conforme se infere da verossímil narrativa contida na petição inicial e da documentação que instrui a lide originária.

3)
A MMª Juíza prolatora da decisão agravada não antecipou qualquer juízo de valor acerca da responsabilidade pelos danos alegados pelo demandante – se da instituição financeira ou do próprio correntista ao “fragilizar as informações de sua conta bancária” conforme alegado pelo banco agravante, ao prestar informações pessoais e sigilosas por meio do aplicativo Whatsapp – tendo em vista que Sua Exa., ao conceder a tutela provisória, visou apenas minimizar os prejuízos do demandante ao determinar a suspensão das cobranças, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial, relacionadas às operações supostamente fraudulentas.

4)
Extrapola os limites impostos à cognição desta instância revisora a tese do agravante de que não teria haviado falha na prestação de serviços ou de segurança, pelo fato de o agravado ter “fragilizado seus dados e permitido a ação de fraudadores”, pois, como já dito, nem sequer pronunciou-se a MMª Juíza em relação a esse ponto ao vedar, tão somente, a realização de cobranças que estejam relacionadas às operações alegadamente fraudulentas, diante do inegável receio de dano grave ou de difícil reparação a que se encontra sujeita a parte autora.

5
)
Deve ser afastada a tese recursal centrada na impossibilidade de cominação de multa diária, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, imediata cessação das cobranças referentes às operações bancárias cuja legitimidade é questionada, é perfeitamente possível a fixação de multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional.

6)
O valor fixado na decisão não é excessivo ou exorbitante e somente alcançará quantia expressiva se a instituição financeira recorrente estiver predisposta a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta – que não parece ser algo complexo ou que exija prolongado prazo para ser cumprida – e não sofrerá o prejuízo financeiro que, a bem da verdade, é o real motivo de buscar a reforma da decisão.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.